Tribunal: CARF
Processo: 11080.720204/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720204/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
SÉRGIO SANTOS DE PAULA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE/INTERESSE
ECOLÓGICO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente/interesse ecológico, passíveis de exclusão da base de cálculo do
ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
VTN. ARBITRAMENTO PELO SIPT. SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. NÃO
SUBSISTÊNCIA
Se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão agrícola,
não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser
utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720204/2007-19
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720204/2007-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 04-18.984 (fls. 67/74):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
Área de Preservação Permanente. Utilização Limitada/Reserva Legal. Interesse
Ecológico. Tributação ADA.
Por expressa disposição legal, as áreas de preservação permanente, Utilização
Limitada/Reserva Legal e de Interesse Ecológico, para fins de exclusão do ITR, devem
constar do Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado no Ibama no prazo de seis
meses contado a partir do término da entrega da declaração. Por outro lado, nos termos
do disposto no art. 10, § 11, II, b e c, da Lei n° 9.393/96, as áreas de interesse ecológico,
para a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural, devem ser declaradas por ato do Poder Público (Órgão Federal ou Estadual), em
caráter específico, quais áreas da propriedade são consideradas de interesse ambiental e
a que título. Não são admitidas declarações em caráter geral, que não especifiquem
quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, emitido em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 26/11/2007, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 72.009,92, exercício 2003, sendo R$
30.416,02 de Imposto Suplementar, Código 7051, R$ 18.781,89 de Juros de Mora, calculados até
30/11/2007, e R$ 22.812,01 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural
cadastrado perante a RFB sob o NIRF 4.291.887-1, com área total de 581,7 ha, localizado no
município de Mostardas/RS.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 03), o
contribuinte, após duas tentativas de intimação, não foi encontrado para comprovar o valor da
terra nua e área de preservação permanente declarados.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720204/2007-19

Em razão do contribuinte não ter sido localizado, foi lavrado Edital 156/2007,
afixado publicamente em 16/10/2007, sendo considerada a ciência em 31/10/2007. Transcorrido
o prazo, sem que o contribuinte se manifestasse, foram alterados o valor da terra nua e a área de
preservação permanente para fins de cobrança do imposto suplementar conforme previsto em lei.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
19/12/2007 (fl. 64) e, em 15/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 18/23,
instruída com os documentos nas fls. 24 a 62, onde, em síntese, aduz que:
1. Não teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos solicitados
pela fiscalização em razão de constar no Termo de Intimação o seu
endereço anterior, tendo os dados já sido atualizados no CPF;
2. Em 1998 mediante Decisão n° 085/1998 da DRF/Porto Alegre/RS, os
débitos relativos aos exercícios de-1987 a 1991 foram cancelados pelos
motivos alegados na autuação do exercício de 2003;
3. Conforme os documentos oficiais apresentados, o imóvel está localizado
dentro do Parque Nacional Lagoa do Peixe, onde não é permitido qualquer
tipo de exploração agro-silvo-pastoril, razão pela qual não desenvolve
nenhuma atividade devido às limitações impostas;
4. O ADA é um ato meramente declaratório de uma situação de fato, que
apenas atua em auxílio ao reconhecimento da existência da área de
preservação permanente, por definição legal e nunca administrativa;
5. As áreas de preservação permanente não são isentas por estarem citadas
em ato declaratório ou averbadas em Cartório, mas enquadradas na
definição legal dada pela Lei no 4.771/1965;
6. À fiscalização cabe comprovar o VTN, tendo em vista que é impossível
aplicar o valor do SIPT para a área do imóvel considerada de preservação
permanente;
7. Deve ser reconhecida a isenção relativa à área de preservação permanente
de 581,7 ha, com base no laudo e na decisão da DRF/Porto Alegre n°
085/1998 e que também deve ser considerado o VTN conforme laudo
apresentado no processo.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-18.984, em 06/11/2009 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
03/02/2010 (fl. 81) e, inconformado com a decisão prolatada, em 04/03/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 82/93, instruído com os documentos nas fls.
94 a 117, onde, em síntese, traz a maioria dos argumentos aduzidos na impugnação e junta aos
autos o Ato Declaratório Ambiental de 2010, contendo os 581,7 ha como Área de Interesse
Ecológico a fim de comprovar a existência de área não aproveitável para atividade rural.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720204/2007-19

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2003, do imóvel cadastrado no INCRA sob n° 861014.023922-6 e na
Receita Federal do Brasil sob o no 4291887-1, em virtude da glosa da Área de Preservação
Permanente. De acordo com a fiscalização, após regularmente intimado o contribuinte não
cumpriu os requisitos para a fruição da isenção.
Ocorreu ainda a modificação do Valor da Terra Nua – VTN, com base no SIPT,
tendo em vista que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.

Área de Preservação Permanente
Segundo a decisão de piso, “a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, junto ao Ibama, onde são subtraídas as áreas ambientais consideradas isentas
do ITR, constitui por expressa determinação legal, um ato jurídico obrigatório, para os
proprietários que se beneficiarem com a redução do valor do imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR”.
Cabe, inicialmente, registrar nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria,
em especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada
pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720204/2007-19

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do
ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal/utilização
limitada. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal/interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe a exigência do protocolo tempestivo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR da Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal/interesse
ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessa área.
Pois bem. Desde a impugnação, o contribuinte pleiteia a revisão do Lançamento
para a inclusão do total da área de 581,7 ha como Área de Preservação Permanente, e acosta aos
autos Declaração do Engenheiro Florestal IBAMA/RS, Laudo de vistoria emitido por Eng.
Agrônomo e a DECISÃO SESIT/DRF/PAE/RS No 085/98 cancelando o ITR para área em
questão (fls. 49 e seguintes), que indicam a localização da área dentro do perímetro do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe, criado pelo Decreto n° 93.546, de 06/11/1986.
Por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte traz aos autos
Ato Declaratório Ambiental de 2010, contendo 581,7 ha a título de Área de Interesse Ecológico,
o que corrobora com os documentos anteriormente apresentados, não restando dúvidas da efetiva
existência de área não aproveitável para a atividade rural, pois inviabilizada a pretensão de
exploração econômica do imóvel rural em favor da preservação ambiental nessa área
especificada.
Assim, ressai insubsistente o lançamento fiscal, pelos motivos acima expostos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720204/2007-19

Valor da Terra Nua
Com efeito, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT. Nesse diapasão, importante trazer à colação o dispõe a legislação de regência, nos estritos
termos do art. 14 da Lei no 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifamos)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Com efeito, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu
art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no
artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão
agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da
recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT consta à fl. 16 e indica a sua apuração de acordo
com as média das Declarações processadas no ano de 2003, ou seja, sem aptidão agrícola. A
decisão de piso se posicionou nos seguintes termos acerca do VTN utilizado:
O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT, e se refere
ao valor médio de terra nua apurado a partir das declarações processadas no exercício
em questão para o município de localização do imóvel no ano 2003, conforme consulta
de fl. 14. Cabendo, ainda, ressaltar que essa determinação não implica que a SRF não
possa utilizar outros levantamentos de que dispuser.
Nesse contexto, ressai configurado que o procedimento adotado pela fiscalização
não encontra respaldo na legislação pátria acerca do arbitramento com base no SIPT, por não ter
sido realizado por aptidão agrícola.
Assim, deve ser restabelecido o VTN indicado na declaração.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720204/2007-19

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital